Tribunal: TJSP
Processo: 3003906-15.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – LICENÇA SAÚDE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Irresignação da Fazenda Estadual contra a decisão interlocutória que indeferiu sua impugnação, sob fundamento de que é devido o pagamento dos vencimentos da autora nos exatos termos definidos no título executivo, ou seja, de modo integral e com adicional de insalubridade em grau máximo desde 20.11.2013 -

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – LICENÇA SAÚDE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Irresignação da Fazenda Estadual contra a decisão interlocutória que indeferiu sua impugnação, sob fundamento de que é devido o pagamento dos vencimentos da autora nos exatos termos definidos no título executivo, ou seja, de modo integral e com adicional de insalubridade em grau máximo desde 20.11.2013 - Impertinência – Matéria de defesa devidamente apreciada durante a fase de conhecimento – Imprescindibilidade de pagamento do adicional de insalubridade no grau máximo - Superveniente formação de coisa julgada que impede a rediscussão de causa extintiva da obrigação supostamente ocorrida em momento anterior ao trânsito em julgado da sentença - Impossibilidade de reanálise dessa questão pretérita em sede de cumprimento de sentença, por força da eficácia preclusiva da coisa julgada material – Inteligência dos arts. 507, 508, e 535 VI do CPC/2015 - Decisão agravada mantida – Recurso não provido.